Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-75.2024.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-75.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILENE GOBBI DOS SANTOS - CPF: 786.961.941-87 (APELANTE), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), ALEIXO NETO PACIENTE GUNTHER - CPF: 178.024.581-53 (APELADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), RUBENS LAURINDO DE JESUS - CPF: 122.621.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE COMPARTILHADA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre imóvel cuja posse exclusiva foi alegada pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embargante comprovou, de forma segura e inequívoca, sua condição de terceira possuidora exclusiva do imóvel penhorado, nos termos do art. 674 do CPC, a fim de afastar a constrição judicial incidente sobre o bem.

III. Razões de decidir

3. Embora o contrato de locação e os recibos de aluguel atestem atos de administração do imóvel, não se prestam a demonstrar a exclusividade da posse, pois a
embargante reconhece que a cessão de direitos possessórios inicial se deu a mais de uma pessoa.

4. A ausência de documento posterior que comprove a consolidação da posse exclusivamente em nome da embargante — como distrato, nova cessão ou renúncia dos demais cessionários — mantém a presunção de posse compartilhada.

5. Inexiste inversão do ônus da prova, pois cabia à embargante comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não foi feito. A simples alegação de negócios subsequentes não supre a exigência probatória.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: "Para o acolhimento dos embargos de terceiro fundados na posse exclusiva, é imprescindível a comprovação documental inequívoca do exercício exclusivo da posse. A mera alegação de negócios particulares ou a apresentação de contrato de locação e recibos não são suficientes para afastar presunção de composse estabelecida em instrumento de cessão de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 674 e 843.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.286.130/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.02.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
388.491/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 13.02.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgado improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que a
prova da posse exclusiva é robusta, consubstanciada no contrato de locação e no recebimento dos aluguéis, atos que caracterizam o exercício de poderes inerentes à propriedade.

Afirma que a
sentença aplicou indevidamente a tese de copropriedade, pois não há condomínio com o executado, e o ônus de provar a titularidade compartilhada seria do embargado.

Sustenta que o
juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova, exigindo da
a
pelante uma prova de fato negativo (a inexistência de copropriedade) e desconsiderando as provas positivas de sua posse exclusiva.

Argui que o
s embargos de terceiro protegem o possuidor, não se exigindo o título de domínio registrado, sendo a decisão um formalismo exacerbado.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos, com a anulação da penhora
.

O Apelado apresentou contrarrazões,
arguindo que a a
pelante não cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois o próprio documento de cessão de direitos por ela mencionado comprova a titularidade compartilhada, e não a exclusividade. Afirma que a ausência de registro imobiliário em nome da
a
pelante e a fragilidade das provas apresentadas confirmam o acerto da
sentença.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante, ora
a
pelante,
ajuizou a demanda alegando
s
er a única e legítima possuidora do bem, sustentando sua tese em um contrato de locação firmado exclusivamente em seu nome e em comprovantes de recebimento dos aluguéis. Admitiu que um "Instrumento de Cessão de Direitos Possessórios" inicial citava outras pessoas, mas afirmou que, "em virtude de negócios", o imóvel
ficou
unicamente
com ela.

O juízo
de origem
, na sentença recorrida, entendeu que a embargante não
comprovou
, de forma inequívoca, a posse plena e exclusiva sobre o bem. Considerou que os documentos apresentados eram insuficientes, especialmente diante do instrumento de cessão que indicava uma posse compartilhada (composse), e que a situação se assemelhava à copropriedade, o que autorizaria a penhora do bem em sua integralidade, resguardando-se a quota-parte de eventuais coproprietários, conforme jurisprudência do STJ (art. 843 do CPC). Por consequência, revogou a liminar anteriormente deferida e manteve a penhora, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a
a
pelante logrou êxito em comprovar sua condição de terceira possuidora
exclusiva
do imóvel penhorado, a fim de justificar o levantamento da constrição judicial.

O art. 674 do Código de Processo Civil é claro ao legitimar o terceiro, proprietário ou possuidor, a defender seus bens de constrição judicial indevida. Contudo, para o acolhimento dos embargos, é imprescindível que o embargante demonstre, de forma
segura e convincente, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a propriedade ou a posse do bem no momento do ato constritivo.

No caso em tela, a
a
pelante fundamenta sua pretensão em dois elementos principais: (i) um contrato de locação em seu nome e (
ii
) o recebimento dos respectivos aluguéis. De fato, tais documentos demonstram que ela exerce atos de administração sobre o imóvel. Todavia, não são suficientes, por si sós, para comprovar a
exclusividade
da posse, especialmente quando confrontados com outras provas e alegações constantes dos próprios autos.

O
"Instrumento de Cessão de Direitos Possessórios" (ID 44321440),
contraria o argumento da apelante, visto que ela própria
admite que este documento "cita a transferência do imóvel para três pessoas". Em seguida, alega de forma genérica e sem qualquer lastro probatório que, "após, em virtude de negócios, o imóvel restou unicamente à Autora".

Ora, a alegação de que um direito inicialmente compartilhado entre três pessoas passou a ser exclusivo de uma delas exige prova documental robusta, como um novo instrumento de cessão, um distrato ou uma renúncia expressa dos direitos pelos demais cessionários. A simples afirmação de que "negócios" posteriores consolidaram a posse em seu nome é insuficiente para desconstituir o teor do documento original, que estabelece uma situação de composse.

Nesse ponto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, como alega a
a
pelante. Cabia a ela, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar o fato constitutivo de seu direito: a posse
exclusiva
. Ao apresentar uma narrativa que parte de uma posse compartilhada, o ônus de demonstrar a posterior consolidação dessa posse em seu favor era inteiramente seu. A ausência dessa prova crucial mantém a presunção de que a posse continua a ser compartilhada, conforme o documento original.

Por fim, como bem apontado nas contrarrazões, a juntada de um Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de múltiplas pessoas, incluindo o executado, apenas corrobora a tese de que não há exclusividade na posse ou domínio do bem pela
a
pelante, tornando sua argumentação ainda mais frágil.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela
a
pelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026